Tribunal: TCU
Processo: 002.168/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4120/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.168/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberino Rego Costa (XXX.794.907-XX); Aures Bela Boaventura de Souza (XXX.434.707-XX); Jose Elias Sedaca (XXX.440.907-XX); Laerte Antonio da Conceicao (XXX.186.007-XX); Leticia Rosa Arruda de Araujo (XXX.596.307-XX); Lucia Regina Araujo Botelho (XXX.529.507-XX); Luis Alberto de Souza Carreira (XXX.542.627-XX); Maria Cristina Cabral de Souza (XXX.493.807-XX); Maria Emilia de Oliveira (XXX.917.307-XX); Rosangela das Gracas Oliveira (XXX.665.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.